Tribunal: TJSP
Processo: 1003287-42.2018.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003287-42.2018.8.26.0286/50000, da Comarca de Itu, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S.A, são embargados CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
CAMBUÍ - COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO EMPREENDIMENTO
RESIDENCIAL CAMBUÍ e JNK EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003287-42.2018.8.26.0286/50000 -Voto no 46703
2
Embargos de declaração n.o 1.003.287-42.2018.8.26.0286/50.000
Embargante:
BANCO DO BRASIL S/A
Embargado:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMBUÍ
COMISSÃO DE
REPRESENTANTES DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL E
OUTRA
Comarca:
ITU
Voto n.o 46.703
Embargos declaratórios. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Inexistência dos pressupostos da espécie recursal.
Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 967/971, que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargante, que alega a ocorrência de contradição, pois a
cobrança dos juros não pode ser obstada, cabendo à mutuária o pagamento dos
encargos contratuais. Salienta que há culpa exclusiva da construtora, restando
inequívoca sua ilegitimidade passiva para responder pela condenação. Informa
que nunca agiu de forma contrária à lei, sempre respeitando o princípio da boa-
fé. Pede que seja garantido o direito de tomar as providências cabíveis para
recuperar seu crédito na forma avençada.
2. Os embargos são tempestivos e merecem ser
rejeitados.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a
oposição dos embargos de declaração quando a decisão contiver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
No caso, os motivos que ensejaram o desprovimento do
recurso interposto pela parte embargante foram exprimidos no v. acórdão,
estando ausentes os requisitos que autorizam a oposição dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003287-42.2018.8.26.0286/50000 -Voto no 46703
3
Em verdade, nota-se que a parte embargante não se
conformou com o v. acórdão e tenta rediscutir a matéria, o que não é admissível
na via estreita dos embargos de declaração.
Por fim, cumpre assinalar que a renovação desta espécie
recursal sem a existência das causas que ensejam sua oposição poderá implicar
na fixação das sanções previstas no Código de Processo Civil.
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R/F300